Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600213-69.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
23/03/2022
Número: 0600213-69.2021.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 20/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Jorge
Bezerra de Loiola, candidato ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições Gerais de 2018, pelo
Partido Trabalhista Cristão - PTC, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº
0603216-37.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.812 - com trânsito em julgado em 12/08/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE BEZERRA DE LOIOLA (REQUERENTE)
THIAGO LUCAS DAVID DE CARVALHO SOARES PEREIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42928
002
23/03/2022 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.512

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600213-69.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: JORGE BEZERRA DE LOIOLA
ADVOGADO: THIAGO LUCAS DAVID DE CARVALHO SOARES PEREIRA - OAB/CE17947
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS.
CONTAS RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES DE 2018.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO, PARA GERAR
EFEITOS AO TÉRMINO DA LEGISLATURA. PEDIDO
PARCIALMENTE DEFERIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas de Campanha, apresentado
por JORGE BEZERRA DE LOIOLA, relativas às eleições de 2018, as quais foram julgadas não
prestadas, nos Autos nº 0603216-37.2018.6.16.0000.

Conforme o Acórdão nº 54.812, de 05/08/2019, este Tribunal, por unanimidade de
votos, julgou como não prestadas as contas do ora requerente, então candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo PTC, relativas à campanha eleitoral de 2018, cujo trânsito em julgado
Num. 42928002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

ocorreu em 12/08/2019 (íntegra dos autos acostada ao ID 42706349).

Pugnando pela regularização de sua situação cadastral o requerente argumentou
que: a) informalmente havia desistido da campanha e que não havia realizado atos de
propaganda, nem arrecadações ou contratações, por isso não há documentos fiscais a serem
apresentados e não houve sobra de campanha; b) à época haviam restado ausentes os extratos
bancários das contas específicas e que tais documentos estão sendo juntados ao requerimento
de regularização, comprovando a ausência de movimentação financeira; c) diante da
necessidade de suspender os efeitos do acórdão, necessariamente a última parte do inciso I, do
Art. 83, da Resolução nº. 23.553/2017, do TSE, qual seja, ausência de quitação eleitoral até a
apresentação das contas de campanha, apresenta a documentação anexa; d) os demonstrativos
financeiros não puderam ser emitidos, ainda que sem movimentação financeira, visto que o
SPCE não permite a continuidade da Prestação de Contas do Requerente, cujo nº de controle foi
036360600000PR3502690, em computador diverso do realizado a prestação de contas parcial;
e) a ausência dos referidos demonstrativos do SPCE, não impedem a Justiça Eleitoral de verificar
a origem de recursos financeiros e as suas destinações.

A unidade técnica deste Tribunal, em seu parecer, destacou que a prestação de
contas final não foi apresentada pelo candidato. Pontuou que não constam informações de
recebimento de recursos de fonte vedada; de recursos de origem identificada; de recursos dos
Fundos Partidário e de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Acrescentou que, na prestação
de contas parcial não havia o lançamento de receitas e despesas e que em consulta ao módulo
Fiscaliza JE, nenhuma nota fiscal foi localizada e que, além disso, os extratos apresentados pelo
candidato, bem como os extratos eletrônicos confirmam a alegada ausência de movimentação
financeira e que não constam informações sobre dívidas de campanha (ID 42747824).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela regularização do cadastro
eleitoral do requerente ao término da legislatura para a qual ele concorreu, em razão da não
constatação de irregularidades. (ID 42795673).

Pelo despacho ID 42854933 o feito foi retirado de pauta e convertido em diligência
para determinar que o requerente apresentasse “todos os dados e documentos previstos no art.
56 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57”,
nos termos inciso III do § 2º do art. 83 da Resolução 23.553/2017, sob pena de indeferimento
do pedido.

Pela petição ID 42857570 o requerente apresentou manifestação comprovando o
atendimento da diligência determinada.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de requerimento para regularizar a situação cadastral de candidato ao
cargo de Deputado Federal nas Eleições de 2018, que teve suas contas julgadas não prestadas
nos autos da PC nº 0603216-37.2018.6.16.0000.

Em consequência, conforme o inciso I do art. 83 da Resolução 23.553/2017, a
decisão acarretou ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura para a qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
Num. 42928002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

efetiva apresentação de contas.

Contudo, os parágrafos do art. 83, da Resolução TSE n°. 23.553/2017,
estabeleceram a possibilidade da regularização da situação do candidato perante a Justiça
Eleitoral, nos seguintes termos:

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter
a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.
56 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que
trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta
resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
Num. 42928002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente
deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE: “A decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva apresentação das contas”.

Por outras palavras, a regra autoriza ao candidato que teve suas contas julgadas
como não prestadas, após o término do prazo da legislatura à qual concorreu, obter a quitação
eleitoral, mediante formalização de pedido de regularização com a apresentação de documentos
.

Assim, o requerente justifica o ajuizamento da presente demanda “diante da
necessidade de suspender os efeitos do acórdão, necessariamente a última parte do inciso I, do
Art. 83, da Resolução nº. 23.553/2017, do TSE, qual seja, ausência de quitação eleitoral até a
apresentação das contas de campanha”.

Conforme destacado, o já transcrito inciso III do § 2º do art. 83 da Resolução
23.553/2017 estabelecia que o requerimento de regularização “deve ser instruído com todos
os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução utilizando-se, em relação aos
dados, o sistema de que trata o art. 57”, sendo que este último expressamente previa que “A
elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE,
disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet”.

Não se ignora que, em face do trânsito em julgado da decisão que julgou as contas
não prestadas, as informações contábeis prestadas em sede de requerimento de regularização
não são objeto de novo julgamento por este Regional, servindo o procedimento apenas que
sejam submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e de Financiamento de
Campanhas Eleitorais.

Entretanto, o requerente, mesmo postulando regularizar sua situação perante a
Justiça Eleitoral e apresentando alguns documentos que supostamente comprovariam a alegada
ausência de movimentação financeira, havia deixado de apresentar a prestação de contas final
nos termos do art. 57 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que inviabilizaria a sua pretensão,
uma vez que não foi observado o disposto no art. 83, §2º, inciso III, do aludido ato normativo.

Num. 42928002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

A fim de justificar o não atendimento da norma, o recorrente havia alegado que “os
demonstrativos financeiros não puderam ser emitidos, ainda que sem movimentação financeira,
visto que o SPCE não permite a continuidade da Prestação de Contas do Requerente, cujo nº de
controle foi 036360600000PR3502690, em computador diverso do realizado a prestação de
contas parcial”.

Pelo despacho ID 42854933 tal justificativa não foi acolhida sob o fundamento “da
ausência de comprovação de qualquer inviabilidade técnica que impedisse que o recorrente
procedesse da forma determinada pela resolução de regência, sendo que eventual dificuldade do
candidato de gerar a prestação de contas final em computador diverso do que havia gerado a
prestação de contas parcial não pode lhe socorrer neste caso, inclusive a fim de manter a
isonomia com o candidatos que instruem corretamente os seus processos de regularização de
contas, destacando-se, ainda, que no parecer do setor técnico não há confirmação quanto à
existência do alegado impedimento de ordem técnica”.

Intimado a regularizar a situação, o requerente peticionou comprovando o
atendimento da diligência (ID 42857570), demonstrando tanto a transmissão das informações via
sistema SPCE (ID 428575720), como o envio da mídia (ID 429857571).

C o m
e f e i t o ,
e m
c o n s u l t a
a o
s i s t e m a
S P C E
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/selecionarEntregaPrestadorRelatorio.actio
n?sqPrestador=427386260), consta-se o envio da prestação de contas final relativa ao pleito de
2018, ocorrido em 21/01/2022:

Destaca-se que, após o processamento da mídia eletrônica pelo setor técnico, os
respectivos demonstrativos foram automaticamente refletidos, em 25 de janeiro de 2022, devido
à forma de parametrização do PJE para as prestações de contas relativas ao pleito de 2018, a
prestação de contas enviada não refletiu nos presentes autos de regularização, mas sim nos
autos de prestação de contas originária relativa àquele pleito (PC 0603216-37.2018.6.16.0000,
atualmente arquivados, cujos links de cada demonstrativos constam, especificamente, no
ID 42857666 daqueles autos).

No que interessa, analisando os respectivos demonstrativos constantes no ID retro
mencionado, tem-se que a prestação de contas foi apresentada “sem movimentação”, ou seja,
não foram declaradas despesas e tampouco qualquer fonte de receitas, do que se conclui não ter
havido movimentação de recursos de origem não identificada, recursos de fonte vedada e bem
Num. 42928002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

como recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), corroborando o já lançado parecer técnico
destes autos (ID 42747824) o qual não apontou qualquer irregularidade ou existência de valores
a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso V do art. 83 da Resolução TSE
23.553/2017.

Assim, não havendo irregularidades de natureza grave em relação aos dados
apresentados pelo requerente e não tendo sido constatada a existência de recursos de
origem não identifica ou fontes vedadas, bem como irregularidade na aplicação do Fundo
Partidário ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e, ainda, havendo
parecer favorável do Ministério Público Federal (ID 42795673), é de ser deferido o pedido
de regularização das contas.

Por fim, observo que o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela “concessão de
certidão de quitação eleitoral ao requerente JORGE BEZERRA DE LOYOLA ao término da
legislatura para a qual concorreu, nos termos do art. 83, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017” (destaquei).

Com efeito, embora deferido o pedido de regularização, a quitação eleitoral do
requerente ocorrerá apenas ao término da legislatura, nos termos da súmula 42 do TSE, a qual
assim estabelece:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE
CANDIDATO. CONTAS NÃO PRESTADAS. LEGISLATURA 2018-2022
NÃO ENCERRADA. REGULARIZAÇÃO DEFERIDA PARA FINS DE REGISTRO
E DIVULGAÇÃO AO TÉRMINO DA LEGISLATURA. REQUERIMENTO
PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A situação de irregularidade, perante o Cadastro Eleitoral, do candidato que
teve as contas das eleições de 2018 julgadas não prestadas pode ser SANADA,
gerando efeitos após o término da legislatura para a qual concorreu, nos termos
do art. 83, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

2. Ainda que apresentado o pedido de regularização da prestação de contas, seu
eventual deferimento não autoriza a expedição de certidão de quitação eleitoral
antes do término da legislatura.

3. Requerimento acolhido parcialmente, reconhecendo-se a regularização da
prestação de contas apenas para os fins de divulgação e de regularização da
situação eleitoral do requerente, na forma do disposto no art. 83, § 1º, I da Res.-
TSE nº 23.553/2017.

(TRE/PR – RROPE 0600226-59.2021.6.16.0003 – Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 21.01.2022)

Num. 42928002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

Desse modo, o deferimento é parcial, tendo em vista que, na petição inicial, o
requerente postula a regularização sem qualquer diferimento temporal, o que não é possível,
pois, conforme bem destacado no voto vista do Exmo. Dr. Thiago Paiva dos Santos, a 56ª
legislatura, atualmente em curso, encerra-se em 31/01/2023, de sorte que o requerente só terá
acesso à quitação eleitoral a partir de 01/02/2023, caso não incorra em alguma outra causa de
restrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por deferir parcialmente o pedido de regularização, referente
às eleições de 2018, tão somente para os fins de divulgação e de regularização da situação
eleitoral, na forma do disposto no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, operando-se a
regularização da situação eleitoral do requerente a partir de 1º de fevereiro de 2023, data em que
se inicia a próxima legislatura.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem tenho a honra de acompanhar
integralmente quanto ao entendimento exposto. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir da
redação de trecho da fundamentação e do dispositivo do voto, pelos fundamentos que passo a
descrever.

Após descrever com precisão na sua fundamentação que a presente regularização
produziria efeitos apenas após o término da legislatura à qual o requerente concorreu, o e. relator
referiu que "embora deferido o pedido de regularização, a quitação eleitoral do requerente
ocorrerá apenas ao término da legislatura, em 2022" (não destacado no original).

Ocorre que a 56ª legislatura, atualmente em curso, não se encerra em 2022, mas
sim em 2023 - mais precisamente, em 31/01/2023 -, de sorte que o requerente só terá acesso à
quitação eleitoral a partir de 01/02/2023, caso não incorra em alguma outra causa de restrição.

Da mesma forma, na redação do dispositivo, o d. relator fez constar:

Ante o exposto, voto por deferir o pedido de regularização, referente às eleições de 2018, para
os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral, na forma do disposto no art. 83, §
1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

Embora refira-se corretamente ao dispositivo da resolução aplicável que explicita
ser a regularização destinada a "evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura", o e. relator defere a regularização, sem
Num. 42928002 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

explicitar que o deferimento é, em verdade, parcial.

Diz-se isso pois, na petição inicial, o requerente postula a regularização sem
qualquer diferimento temporal, isto é, busca a imediata regularização da sua situação eleitoral,
chegando a referir na peça vestibular que haveria a "necessidade de suspender os efeitos do
acórdão, necessariamente a última parte do inciso I, do Art. 83, da Resolução nº. 23.553/2017, do
TSE, qual seja, ausência de quitação eleitoral até a apresentação das contas de campanha"
(não destacado no original).

Com isso, a fim de não pairar qualquer dúvida quanto à extensão do acórdão,
propõe-se para o dispositivo a seguinte redação, adaptada a partir da utilizada pelo e. relator:

Ante o exposto, voto por deferir parcialmente o pedido, apenas para fins de divulgação, na
forma do disposto no art. 83, § 1º, inciso I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, operando-se a
regularização da situação eleitoral do requerente a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Desse modo, além de harmonizar o dispositivo às normas que regem a matéria,
evitam-se discussões futuras quanto ao momento a partir do qual se opera a regularização da
situação eleitoral do requerente em relação às eleições 2018, nas quais concorreu para o cargo
de deputado federal, mas teve suas contas julgadas não prestadas por esta egrégia Corte.

CONCLUSÃO

Forte nas razões expostas e reiterando o pedido de vênia ao d. relator, VOTO por
deferir parcialmente o pedido, apenas para fins de divulgação, na forma do disposto no art. 83, §
1º, inciso I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, operando-se a regularização da situação eleitoral do
requerente a partir de 1º de fevereiro de 2023, data em que se inicia a próxima legislatura.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600213-69.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: JORGE BEZERRA DE LOIOLA - Advogado
do(a) REQUERENTE: THIAGO LUCAS DAVID DE CARVALHO SOARES PEREIRA - CE17947

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator. O
Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42928002 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42928002 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314044036000000041901328
Número do documento: 22032314044036000000041901328